Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710153-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA KARINNE SIQUEIRA DE ANDRADE DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANA KARINNE SIQUEIRA DE ANDRADE DOS SANTOS contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0728037-94.2018.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor e demais devedores pelo BANCO DO BRASIL AS., rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Em breve síntese, narra tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença de ação de cobrança ajuizada pelo agravado em desfavor da empresa PH ENGENHARIA e seus avalistas, na qual os devedores foram condenar solidariamente ao pagamento do débito exequendo. Diz que foi requerida a penhora de bens dos executados, incluindo seu único imóvel residencial. Deferida a penhora, apresentou impugnação, rejeitada pela decisão agravada. Opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, conquanto tenha sido reconhecido pelo Juízo de origem a ocorrência de “error in judicando”, que não poderia ser corrigido por meio de embargos. Entende que a decisão deva ser reformada, uma vez que é vedada a penhora do imóvel bem de família. Informa que colacionou aos autos os documentos que comprovam que o imóvel penhorado é o único de sua titularidade e destinado à sua moradia. Requereu, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão de origem, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel relacionado nos autos. O efeito suspensivo foi deferido na decisão de Num. 24968412. O agravado não ofereceu resposta. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante pretende reformar a decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel objeto dos autos, alegando, em suma, tratar-se de bem de família. Analisando os autos de origem, observa-se que o d. Magistrado prolator da decisão, em juízo de retratação, reconheceu a impenhorabilidade do bem, tal como defendido pela agravante, nos seguintes termos (Num. 88413835 – autos de origem): “Segundo consta do artigo 1.018, §1o, do Código de Processo Civil, cabe juízo de retratação da r. decisão guerreada. Em nova análise aos argumentos apresentados pela agravante, sua pretensão merece prosperar. No caso em tela, verifico realmente que a executada ANA KARINNE SIQUEIRA DE ANDRADE DOS SANTOS, não possui outros imóveis. Como comprovação, junta certidões de ônus de id 87130833, que atestam ser o imóvel penhorado único bem da ré. Relevante informar que o imóvel é tido como bem de família quando serve de residência à entidade familiar, bem como quandp é o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento. O art. 5o da referida lei prevê: "Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente Destarte, exerço o juízo de retratação e reformo a decisão de id. 86626422, para reconhecer a incidência do óbice previsto na Lei 8.009/90, declarando o bem penhorado sito à SHIS QI 21, Conjunto 1, casa 18, Brasília – DF, matrícula 8314, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF, de propriedade da ré, ANA KARINNE SIQUEIRA DE ANDRADE DOS SANTOS, como bem de família.Cancele-se a penhora. Recolha-se o mandado de avaliação. Deixe a parte autora de averbar a penhora na matrícula imóvel". Assim, considerando que o d. Juízo de primeiro grau reconheceu a pretensão suscitada no presente agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator